Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008387-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN SILVA MATEUS - CPF: 055.491.811-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALAN SILVA MATEUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO No 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a varias condenações serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto no 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, “
não será concedido indulto natalino correspondente a
crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a
pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1o
”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008387-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALAN SILVA MATEUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Alan Silva Mateus,
em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo no 2000069-85.2021.8.11.0064, não reconheceu a extinção da punibilidade em decorrência de indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação ao crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (id. 164796671).

Inconformado, o agravante, assistido pela
Defensoria Pública
, pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022
apenas em relação à pena do delito previsto no art. 14 do ED, apurado na ação penal no 1027182-54.2020.8.11.0003
, alegando que referido delito não foi praticado em concurso material ou formal com nenhum dos crimes indicados no art. 7o do mencionado Decreto.

Também presquestiona a matéria,
“Para fins de cumprimento das exigências contidas nas Súmulas 282 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário que este Tribunal se manifeste expressamente sobre eventual violação ao art. 5o, do Decreto 11.302/2022.”
(id. 164796673).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(id. 164796676).

O parecer foi pelo não provimento do agravo em execução (id. 168120444).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALAN SILVA MATEUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante
Alan Silva Mateus
cumpre
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão em virtude das seguintes condenações:

a)

Processo no 1017860-10.2020.8.11.0003
– condenação à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 157, §2o, inciso II, e § 2°-A, I, c/c art. 70, “
caput
”, do Código Penal (Guia de execução penal – id 164796679 – fls. 04/06).

b)

Processo no 1027182-54.2020.8.11.0003
– condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão em virtude da prática delitiva constante no art. 14, da Lei n° 10.826/2003 (Guia de execução penal – id 164796679 – fls. 71/75).

c)

Processo no 0003234-48.2019.8.11.0064
– condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção em virtude da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, com trânsito em julgado para o MP em 15/06/2021 e para a Defesa em 15/06/2021 (Guia de execução penal – id 164796680 – fls. 41/42).

Em 17/02/2023, o juízo de primeiro grau proferiu decisão rejeitando a aplicação do Decreto 11.302/2022 em favor do agravante, sob o argumento de que
“prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
INTEGRALMENTE
a pena correspondente ao crime impeditivo”
(Sic - id 164796671).

Inconformado, o agravante alega que pugnou pela concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 apenas em relação à pena do delito previsto no art. 14 do ED, apurado na ação penal no 1027182-54.2020.8.11.0003. Alega que o referido delito não foi praticado em concurso material ou formal com nenhum dos crimes indicados no art. 7o do mencionado Decreto (id. 164796673).

Sem razão, todavia.

De acordo com a argumentação presente nas razões do agravo em execução interposto,
“
no concurso de crimes previstos na 2a hipótese, uma vez que não será concedido indulto ao crime não impeditivo enquanto não houver o cumprimento integral deste,
isto quando cometidos em concurso material ou formal
(artigo 11, § único),
ou seja, na mesma ação penal (no mesmo contexto de tempo e lugar
)
”.

Ou seja, a tese recursal pretende o reconhecimento do indulto sob o argumento que no caso em tela não se está diante de hipótese de concurso de crimes e sim de unificação de penas –
logo o delito descrito no art. 14, do ED,

deveria ser analisado
isoladamente
, sem qualquer relação com os demais delitos, o que permitiria o reconhecimento do indulto
.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que efetivamente há discussão doutrinária em torno da possibilidade do
concurso material
ser reconhecido apenas em crimes analisados no mesmo processo ou se também é possível reconhecê-lo em caso de processos distintos.

Neste sentido: “
Como visto, apesar da ausência de disposição expressa nesse sentido, o que qualifica o tratamento da matéria como concurso material de crimes é unicamente o fato da apreciação de todas as condutas em um mesmo processo
” (PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André.
Manual de Direito Penal
. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 487).

Em posição diversa: “
Caracteriza-se o concurso material ainda quando alguns dos delitos venham a ser cometidos e julgados depois de os restantes o terem sido, porque não há necessidade de conexão entre eles,
podendo os diversos delitos ser objeto de processos diferentes
” (BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito penal – Parte geral, v. 1, p. 439).

Porém, independente da posição adotada, o reconhecimento da extinção da punibilidade do art. 14, do ED, em favor do agravante é inviável.

Caso se adote a posição defensiva de que o concurso material apenas poderá ser reconhecido em caso dos crimes terem sido julgados no mesmo processo, ter-se-ia que o crime descrito art. 14, do ED, não teria sido praticado em concurso de crimes com os outros delitos –
vez que julgado isoladamente
.

Em não se reconhecendo o concurso de crimes, de acordo com o art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, não haveria necessidade de cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos
–
o que apenas se aplica no caso de concurso
.

A este respeito: “
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
”.

Porém,
em não se admitindo o concurso de crimes,
forçosamente deveria considerar-se a unificação ou somatória das penas
.

Ocorre que no caso de
unificação ou somatória
das penas, o art. 11,
caput
, do Decreto no 11.302/2022 determina que, para fins de sua aplicação, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
.

Em se somando/unificando as penas, a reprimenda alcançaria patamar superior a 05 (cinco) anos, o que impediria a concessão do indulto,
pois a análise individualizada das sanções se aplica apenas em caso de concurso de crimes
(art. 5o, parágrafo único –
Para fins do disposto no caput,
na hipótese de concurso de crimes
, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
).

A este respeito: “
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013
” (Decreto no 8.172/2013, art. 8o).
Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto no 8.172/2013
(STJ, HC no 341.986/SP)
” (N.U 1025744-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Portanto,
unificando-se/somando-se as penas e alcançado valor superior a 05 (cinco) anos, inviável a concessão de indulto
.

De outro lado, considerando-se a hipótese de
concurso material
, tem-se que impeditivo decorreria da disposição contida no art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, cujos termos afirmam: “
Não será concedido indulto natalino correspondente a
crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a
pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1o
”.

Ou seja, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes “
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
”, tal qual o delitos descrito no art. 157, do Código Penal, cujo núcleo envolve a prática de violência ou grave ameaça à pessoa, inviável a concessão de indulto em relação ao crime previsto no art. 14, do ED.

Quanto ao tema: “
Dispõe o parágrafo único do art. 7o. do Decreto 5.993/06 que havendo concurso com delito hediondo, o condenado não terá direito a indulto ou comutação enquanto não cumprir, integralmente, a pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
; desta forma, considerando que a sanção pelo crime de tráfico é de 3 anos e 3 meses de reclusão, indispensável seria a análise do pedido quanto ao delito de roubo, razão pela qual o descumprimento da formalidade (ouvida prévia da Defensoria Pública) causou prejuízo ao apenado
” (HC n. 89.689/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 28/8/2008, DJe de 6/10/2008).

E mais recentemente: “
Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma
” (HC n. 440.051/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023